Tribunal: TJES
Processo: 5005650-75.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005650-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005650-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151, BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por DIEGO OLIVEIRA COUTINHO em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana nos autos da execução 2000331-32.2019.8.08.0050.

A defesa pretende o computo do período em que o agravante permaneceu em gozo de liberdade provisória com determinação de recolhimento noturno para efeitos de detração.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

14 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Estamos a julgar agravo em execução interposto por DIOGO OLIVEIRA COUTINHO contra decisão que indeferiu o pedido do agravante de utilização do período em que permaneceu em liberdade provisória com determinação de recolhimento noturno para fins de detração.

O E. Relato, Des. Pedro Valls Feu Rosa, negou provimento ao recurso, por entender que não foi imposto o monitoramento eletrônico para fiscalização efetiva do recolhimento noturno.

Na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão e, nesta oportunidade, rogando as devidas vênias ao culto relator, inauguro divergência quanto ao tema.

Embora tenha conhecimento da oscilação jurisprudencial sobre a matéria, filio-me ao entendimento que atualmente vem sido adotado pelo STJ, já firmado por esta Corte, no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte tem se firmado no sentido de se admitir a detração, na pena privativa de liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos. 2. É ônus da parte agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 3. Na espécie, o insurgente deixou de infirmar a aplicação das Súmulas 284 do STF e 83 do STJ, a impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário e a deficiência de cotejo analítico. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus. 5. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício para que se proceda à detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno do recorrente. (AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022)

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO PARCIAL DA LIBERDADE DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo inconformismo do Recorrente com a Decisão que indeferiu o pedido de contabilização, como pena cumprida, do tempo em que esteve cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante a fase de instrução processual. 2. A restrição parcial da liberdade do acusado, de forma cautelar, consistente em recolhimento domiciliar noturno dá ensejo à detração da pena, por restringir a liberdade plena do acusado. Precedentes. 3. Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, tem-se entendido que, nos casos como o presente, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao Princípio da Proporcionalidade e em apreço ao Princípio do non bis in idem. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054357, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO UTILIZAÇÃO DO PRESENTE WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA. CONTUDO, NOS TERMOS DO ART. 654, §2º, DO CPP, DEVE A ORDEM SER CONCEDIDA PARCIALMENTE DE OFÍCIO EM RAZÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O PACIENTE RESTOU SUBMETIDO À MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PRECEDENTES STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA, CONTUDO, CONCEDIDA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Por meio do presente remédio constitucional, se impugna decisão proveniente do Juízo da Execução Penal, contudo, nos termos do art. 197, da LEP, das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Logo, o meio adequado de se insurgir contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais é o Agravo em Execução, havendo inadequação da via eleita, vez que o presente writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ordem não conhecida. 2. Mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício. In casu, a soma de horas em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para fins de abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida (STJ; AgRg-REsp 1.919.330; Proc. 2021/0026531-3; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021). Contudo, não há, nos autos, elementos concretos para, neste remédio constitucional, concluir pelo quantitativo a ser descontado da pena a ser cumprida pelo Paciente, na medida em que inexistem comprovantes relativos ao monitoramento eletrônico, bem como aos dias e horas em que o acusado, efetivamente, se submeteu ao recolhimento noturno, razão pela qual tal incumbência deverá recair sobre o Juízo da Execução Penal competente. 3. Ordem não conhecida, contudo, concedida parcialmente de ofício, para determinar que a Autoridade apontada como coatora proceda a devida detração do período em que o Paciente restou submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, não conhecer da ordem, contudo, concedê-la parcialmente de ofício, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210041560, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Assim sendo, deve ser acolhida a pretensão recursal, devendo observar o magistrado
a quo
a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Forte em tais razões, peço vênia para divergir do voto de relatoria e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar que o magistrado
a quo
realize a detração do período em que o agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno, calculando-se pela soma das horas com desprezo de período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005650-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151, BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por DIEGO OLIVEIRA COUTINHO em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana nos autos da execução 2000331-32.2019.8.08.0050.

A defesa pretende o computo do período em que o agravante permaneceu em gozo de liberdade provisória com determinação de recolhimento noturno para efeitos de detração.

Extraio dos autos que o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em 15/12/2015 sendo imposta, como uma das medidas cautelares, “recolhimento domiciliar noturno a partir das 20h nos finais de semana e nos dias de folga”.

Não há qualquer registro nos presentes autos de que ao agravante foi imposto o monitoramento eletrônico, requisito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a consideração do período no momento da detração, como podemos observar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO CONDENADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NE BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE (HC N. 455.097/PR).

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar aqueles que alicerçaram a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Reafirmo que recentemente a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o período em que o réu esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, fiscalizado por monitoramento eletrônico, deve ser computado para fins de detração.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 631.989/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Assim, como bem indicado pela douta Procuradoria de Justiça, não demonstrada a fiscalização do cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno por meio de monitoramento eletrônico, não há que se falar em consideração para efeitos de detração.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não demonstrada a fiscalização do cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno por meio de monitoramento eletrônico, não há que se falar em computo do período para efeitos de detração. 2. Recurso improvido

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.